Tribunal: TJPA
Processo: 0005366-20.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005366-20.2019.8.14.0121

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de recorrer em liberdade por meio de apelação criminal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manutenção da condenação por roubo majorado; (iii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena e a aplicação da atenuante da confissão; (iv) analisar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e o pedido de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não é meio adequado para o pleito de recorrer em liberdade, por configurar substitutivo indevido do habeas corpus, conforme disposto no art. 30, I, “a”, do RITJPA e na jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório robusto, composto por relatos convergentes e detalhados das vítimas e pela confissão judicial do réu.

5. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, dada a confirmação de seu uso pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu, conforme entendimento do STJ.

6. A majorante do uso da arma de fogo se estende a todos os agentes do crime, mesmo que apenas um deles tenha portado o armamento, por se tratar de elementar objetiva, nos termos do art. 30 do CP.

7. O pedido de redimensionamento da pena não pode ser conhecido, pois carece de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

8. A atenuante da confissão espontânea foi aplicada com redução de 1/3 na segunda fase da dosimetria, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

9. Diante da pena fixada, o regime fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

10. O pedido de gratuidade judiciária resta prejudicado, pois a sentença suspendeu a exigibilidade das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não é meio processual adequado para requerer direito de recorrer em liberdade. 2. A confissão judicial, aliada a depoimentos convergentes das vítimas, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado. 3. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis quando houver provas consistentes de sua utilização no roubo. 4. A majorante do uso de arma de fogo incide sobre todos os coautores, por se tratar de elementar objetiva do crime. 5. A ausência de impugnação específica sobre a dosimetria inviabiliza sua rediscussão em sede recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 30, 33, § 2º, “a”; 59; 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, art. 577, p. ú; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.12.2021; STJ, AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.05.2022; TJCE, APR 0010199-24.2020.8.06.0136, Rel. Desa. Ligia Andrade, j. 22.11.2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.10.2022; Súmula 14/TJPA e Súmula 23/TJPA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael dos Santos Souza apela de sentença do Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará que o condenou à pena reclusiva de 9 anos, 5 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP (ID 8995282 e ID 8995284).

Preliminarmente, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula pela absolvição e em caráter subsidiário, pela diminuição da pena ao mínimo legal, inclusive com a incidência do redutor de 1/3 pelo reconhecimento da confissão espontânea, além do decote da majorante do emprego de arma de fogo, em virtude da ausência de apreensão do artefato. Além disso, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda e o deferimento da gratuidade judiciária (ID 8995297).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 8995306), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 12830552).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (TJPA
,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/08/2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a custódia preventiva foi adequadamente mantida na sentença (ID 8995284), de modo que tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC nº 704235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, estando a
materialidade
comprovada pela prova testemunhal, bem como pela confissão do acusado, o que também torna incontroversa a
autoria delitiva
atribuída ao recorrente.

A esse respeito, clarifico a convergência dos depoimentos judiciais das vítimas Wagner de Paula Brabo Neto, Douglas de Jesus Oliveira Souza e Marcos Vinícius de Almeida Sá, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Depoimento de
Wagner de Paula Brabo Neto
:

“Narrou em juízo que no dia 14/08/2019 estavam ele e mais dois servidores que também foram vitimados; Que por volta das 15:00 o servidor Douglas se despediu e saiu; Que menos de 05 minutos depois voltou já rendido por um dos acusados; Que Douglas foi abordado em frente ao Fórum; Que nesse momento estava apenas ele e o servidor Marcos na sala; Que os acusados informaram que queriam uma consulta processual e Douglas os informou que o expediente já teria encerrado e pediu para que eles voltassem na segunda-feira; Que então os acusados renderam Douglas e assim entraram nas dependências do Fórum; Que bateram na porta do gabinete e entraram já com o Douglas rendido por uma espécie de mata leão com uma arma apontada para a cabeça do mesmo; Que quem estava com a arma apontada para Douglas era o acusado Rafael; Que então Rafael disse para que ele abaixasse a cabeça e parasse de olhar para ele; Que então os acusados perguntaram onde estavam as armas e revistaram ele para ver se tinha alguma arma; Que após verificarem que não havia armas no Gabinete Marcos e Douglas informaram que poderia ter na Secretaria do Fórum; Que os acusados se deslocaram para lá, arrombaram a porta e entraram e lá encontraram os armamentos; Que perguntaram onde estava o resto das armas e eles informaram que poderiam está na Sala Secreta do salão do júri; Que seguiram para lá e na sala encontraram mais alguns armamentos; Que subtraídos mais ou menos 10 ou 15 armamentos; Que após subtraírem os armamentos os conduziram para a sala secreta e os mantiveram presos lá, com os braços presos com engasga gato; Que como estavam sobre ameaça se tentassem sair eles atirariam, esperam por 05 ou 10 minutos e depois Marcos subiu em um armário e caiu no corredor e depois os libertaram, Que teve alguns objetos pessoais subtraídos como relógio, aliança.. Que após saírem da sala acionaram o delegado e após acionaram a PM; Que no final do dia por volta de 18:00 foram para a Delegacia prestar esclarecimentos e fazer o reconhecimento por foto do acusado Rafael, Que após o fato não teve mais contato com o acusado” (ID 8995282, pág. 3/4).

Depoimento de
Douglas de Jesus Oliveira Souza
:

“Narrou em juízo que ele no dia do fato teriam ficado até mais tarde no trabalho, pois o dia seguinte ser feriado: Que saiu por volta de 15:30 da sala; Que Wagner e Marcos continuaram no prédio do Fórum; Que então no portão quando estava saindo vieram duas pessoas, um delas sendo o acusado Rafael pedindo ajuda; Que pediu para que eles voltassem na segunda-feira, mas eles disseram ser de Primavera e precisavam dessa ajuda; Que então foi ajuda-los na consulta processual: Que os acusados perguntaram quem estava no Fórum e ele informou que estava o Wagner, assessor do Juiz e o estagiário Marcos; Que então pediu o papel com o número do processo para fazer a consulta momento em que um deles levantou a camisa e mostrou a arma e anunciou o assalto e disse para ele ficar quieto: Que entraram pela porta do Salão do Júri: Que ao entrar, Rafael tirou o pente da arma e o mostrou dizendo que não era brincadeira e seguiram com a arma apontada para sua cabeça; Que seguiram, ele bateu na porta do Gabinete do Juiz, entraram e os acusados disseram que queriam um processo que era de um parceiro; Que logo após pediram as armas que estavam associadas ao processo: Que então chamaram Wagner para ir até a secretaria do Fórum e ele e Marcos ficaram no chão da sala de audiências; Que arrombaram a sala e entraram; Que então colocaram ele e Wagner no banheiro, enquanto levaram Marcos para procurar as armas na secretaria; Que Marcos não encontrou e chamou ele para ajudar a procurá-los: Que de inicio não encontraram e começaram a arrobar as portas dos armários; Que então depois encontraram algumas armas e pediram mais: Que eles informaram que não tinha mais armas; Que nesse momento os acusados então os ameaçaram; Que então lembraram que poderia ter mais armas na sala secreta do júri e informaram aos acusados; Que então seguiram para lá e encontraram mais armamentos; Que os acusados subtraíram mais ou menos 20 armamentos: Que após foram amarrados, ameaçados e trancados na sala secreta: Que os acusados disseram para eles ficarem por 30 minutos na sala, sem fazer nada ou então eles atirariam; Que após os acusados saírem ficaram parados escutando barulho de saida de moto, pois já que os acusados tinham chegado de moto; Que então foram no armário e encontraram algumas facas e cortaram o material que prendia as suas mãos; Que Marcos subiu nas caixas, furou o forro e conseguiu sair da sala; Que após a polícia chegou e então fizeram o reconhecimento do acusado Rafael, Que Marcos e Wagner tiveram objetos pessoais subtraídos, Que não foram agredidos fisicamente” (ID 8995282, pág. 4).

Depoimento de
Marcos Vinícius de Almeida Sá
:

“Narrou em Juízo que não tem relação parentesco com o acusado; Que estavam encerrando o expediente no dia do ocorrido, Que estava ele, Douglas e o assessor do Juiz, Que Douglas saiu para ir embora e com mais ou menos 05 minutos retornou já sendo refém do Rafael e de outro rapaz que não souberam identificar, Que Rafael estava com uma arma apontada para a cabeça de Douglas e nisso pediu para que eles levantassem as mãos: Que eles diziam que queriam apenas as armas e destruir um inquérito de um irmão; Que levantaram as mãos, não demorou muito eles amarraram suas mão com braçadeiras e procuraram sobre esse processo, Que falaram para os acusados que os processos não ficavam lá; Que então eles começaram a procurar as armas; Que tinham algumas armas na secretaria e então eles arrombaram a porta, pegaram as armas que estavam na secretaria; Que nesse momento eles esqueceram do inquérito e focaram só nas armas; Que começaram a perguntar onde tinha mais armas e nisso eles começaram a ameaçar dizendo que se eles não dissessem onde tinha mais armas os acusados iriam matá-los: Que então levaram os acusados até a sala secreta e lá eles pegaram mais armas e os deixaram trancados e saíram: Que na época era servidor do Fórum: Que apenas Rafael estava armado: Que nunca tinha visto Rafael. Que do local foram roubados 15 ou 20 armas, Que a ação durou mais ou menos 10 a 20 minutos; Que quando saíram falaram para eles ficarem de joelhos e não se mexerem; Que não identificaram quem era o irmão do qual os acusados falavam; Que fizeram o reconhecimento do acusado foi feito por foto no mesmo dia do fato;Que os acusados estavam de rosto limpo, Que aparentaram ter 20 ou 30 anos; Que acha que os acusados já sabiam o que iriam fazer no Fórum; Que acha que nenhuma arma foi recuperada; Que na hora do fato não havia vigilância no prédio do Fórum” (ID 8995282 - Pág. 4/5).

As narrativas das vítimas foram corroboradas pelo interrogatório judicial do apelante, o qual confessou a autoria delitiva, narrando com detalhes toda conjuntura da empreitada criminosa, confira-se

Interrogatório do acusado
RAFAEL DOS SANTOS SOUZA
:

“Narrou em juízo que já responde outros 02 processos nas cidades de Capitão-poço e Ourém; Que o seu parceiro era conhecido por neguinho de Castanhal; Que não tentou aniquilar nenhum processo; Que a intenção era subtrair as armas; Que soube das armas porque seu pai era assessor judiciário há muito tempo atrás, atualmente não trabalha mais no Judiciário,
Que esse for o primeiro crime com neguinho; Que essa foi a primeira vez que invadiu Fórum para roubar armas, Que confessa o crime; Que quem ficou com os objetos das vítimas foi neguinho: Que quem trancou as vítimas foi o seu parceiro; Que ele foi quem teve a ideia de roubar o Fórum e chamou neguinho para isso: Que queria as armas para vender; Que Neguinho levou as armas para Castanhal e lá vendeu; Que somente ele estava armado com .380 que era de neguinho; Que não sabe precisar quantas armas foram levadas:
Que teriam combinado com neguinho que o valor das vendas das armas seriam divididos meio a meio:
Que do valor das armas ele pegou R$ 5.000,00;
Que foi preso com uma arma Ponto 40; Que não é envolvido com tráfico de drogas ou facção criminosa; Que não foi informado por ninguém do Fórum sobre a existência das armas” (ID 8995282,pág. 5, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos harmônicos das vítimas e a confissão judicial do apelante formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AREsp nº 1577702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

No que tange à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, incide o entendimento pacificado do STJ de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1843257/TO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/02/2023;
Súmula n. 14 do TJPA
).

Além disso, importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico”, a majorante do art. 157, I, do CP estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo. Isso porque o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CP, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
APR 0010199-24.2020.8.06.0136
, Rel. Desa. Ligia Andrade De Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22/11/2022), como se deu na espécie.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pelo redimensionamento da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, há jurisprudência do STJ e dos demais tribunais estaduais estabelecendo que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2060531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/05/2022; TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022).

Ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (
Súmula 23 do TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Por fim, na segunda fase da dosimetria penal, o juízo sentenciante aplicou corretamente a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena intermediária do apelante em 1/3 (um terço). Desta feita, a pretensão recursal de aplicação da referida atenuante se mostra inadmissível, por evidente falta de interesse recursal à vista do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Considerando que descabe cogitar a reforma da dosimetria penal, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão do
quantum
aplicado na sentença condenatória, qual seja,
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, consoante dispõe o art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

Por derradeiro, tendo em vista que a sentença suspendeu a exigibilidade das custas processuais devidas pelo apelante, em razão de ser assistido por defensor dativo, resta prejudicado o pedido de concessão da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025